Tribunal: TJSP
Processo: 2210026-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"CITAÇÃO – Carta – Condomínio edilício – Art. 248, §4o do CPC – Hipótese em que o ato foi recebido por terceiro num primeiro momento e, na intimação por carta do presente recurso, consta a informação "mudou-se" nos ARs – Dúvida sobre a regularidade do ato – Declaração de invalidade mantida para assegurar direitos e evitar nulidade – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210026-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados AMA ARUJA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, JOSÉ CLEBIS RODRIGUES e MICHAEL
ALEXANDER ABDALLA DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210026-44.2020.8.26.0000 -Voto no 49825
2
VOTO No : 49825
AGRV.No : 2210026-44.2020.8.26.0000
COMARCA : ARUJÁ
AGTE. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGDO. : AMA ARUJÁ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIS LTDA., JOSÉ CLEBIS RODRIGUES
E MICHAEL ALEXANDER ABDALLA DINIZ
“CITAÇÃO Carta Condomínio edilício Art. 248, §4o
do CPC Hipótese em que o ato foi recebido por terceiro
num primeiro momento e, na intimação por carta do
presente recurso, consta a informação “mudou-se” nos ARs
Dúvida sobre a regularidade do ato
Declaração de
invalidade mantida para assegurar direitos e evitar nulidade
Recurso improvido.”
1) Trata-se de Agravo de Instrumento
em que o MM. Juiz “a quo” reconheceu como
inválida a citação, alegando, em síntese que: os
agravados pessoas naturais foram citados em
condomínio edilício; o ato é regular, nos termos
do art. 248, §4o do CPC; não houve ressalva na
assinatura do AR; há precedentes favoráveis;
deve ser reconhecida a validade da citação.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
A despeito do que prevê o art. 248,
§4o do CPC, não há elementos seguros para se
reconhecer a validade do ato citatório no caso
concreto.
Isso porque, apesar de terceiro ter
assinado o aviso de recebimento da carta de
citação no âmbito do condomínio edilício, há
suspeita de os agravados pessoas naturais não
residem mais no local.
Compulsando os ARs de fls. 27 e 29
do presente recurso, referente ao endereço Rua
Antônio
Pereira
de
Sousa,
425,
apto
102,
Santana, Capital de São Paulo, verifica-se que
consta a informação de que os Srs. JOSÉ CLEBIS
RODRIGUES e MICHAEL ALEXANDRE ABDALLA DINIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210026-44.2020.8.26.0000 -Voto no 49825
3
mudaram-se.
O ato realizado em primeiro grau
(fls. 218 e 219 dos autos principais) não se
confirmou, o que gera dúvida fundada se aquela
citação
foi,
efetivamente,
recebida
pelos
executados.
Para se evitar nulidade processual
futura, de rigor o reconhecimento da invalidade
da citação dos executados pessoas naturais no
endereço
supra,
cabendo
ao
banco-exequente
diligenciar novos endereços para a localização
dos devedores e regular citação.
Poderá o banco, ainda, provar de
forma segura que os devedores ainda residem no
endereço supra, mas estão se ocultando no
intuito de frustrar o processo executivo.
Por ora, não há elementos seguros
para reconhecer a validade do ato citatório das
pessoas naturais.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator